Tribunal: TJMT
Processo: 1020109-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020109-06.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), ECILDA TEREZINHA DA SILVA STEFANELLO - CPF: 293.414.420-87 (AGRAVANTE), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), AMELIA ANGELINA SILVA PEREIRA - CPF: 024.951.231-98 (ADVOGADO), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, SENHOR FÁBIO FERNANDES PIMENTA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DOS CRÉDITOS FISCAL (ITCD) – DOAÇÃO - DADOS INCORRETOS DO IMÓVEL - ERRO NO CÁLCULO DO IMPOSTO – MULTA PENALIDADE ACESSÓRIA – DESPROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO.

1 – A Fazenda Pública pode realizar a reavaliação dos bens, para apuração da base de cálculo do ITCMD, em atenção aos princípios da legalidade tributária e da capacidade contributiva, de acordo com a previsão constante no artigo 148 do CTN.

2 - Consta dos autos que o contribuinte não preencheu corretamente os campos da declaração do ITCD, em virtude de ter classificado erroneamente o bem como “OUTROS BENS”, quando deveria classificar como “IMÓVEL RURAL”, sendo evidente a ocorrência de erro material, não se mostrando proporcional a imposição de multa no percentual de 100% (cem por cento).

3 – Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ECILDA TEREZINHA DA SILVA STEFANELLO, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1032636-61.2021.8.11.0041, que indeferiu o pedido liminar para suspender a exigibilidade dos lançamentos tributários – ITCD – agasalhados pelo Aviso de Cobrança Fazendária no 175470/337/76/2021, totalizando o valor de R$ 405.100,75, referente ao Imóvel Rural denominado Fazenda Boa Sorte II – Parte A, situado na Gleba Rio Verde, Sorriso, área de 405,4406 há, Matricula no 61.595.

A Agravante alega que demonstrou nos autos que cumpriu suas obrigações de contribuinte, protocolou processo para recolher o tributo, pois, o imóvel rural se trata de doação, que recebeu uma fração de 12,34% (doze virgula trinta e quatro por cento), por ser uma das filhas.

Aduz que a agravada emitiu parecer técnico, cujo conteúdo averbou que “a contribuinte não declarou corretamente os dados do imóvel na GIA ITCD-e, levando a erro no cálculo do imposto”. (Sic Id. n.o 108356462 – p. 5)

Narra que com a emissão ITCD complementar foi acrescido, a título de penalidade, 100% (cem por cento) do valor devido, mais juros e correção monetária.

Afirma que apresentou pedido de Revisão de Lançamento, somente após tomar conhecimento, o qual fora admitido parcialmente, mantendo as penalidades acessórias.

Assevera que o
fumus boni juris
está integralmente demonstrado pelos fundamentos expostos, consubstanciado a idoneidade documental, preenchimento e atendimento da obrigação principal e assessória, já o
periculum in mora
, “
fica caracterizado quando à exigência da cobrança do imposto no valor descrito no lançamento tributário, de forma ilegal e abusiva, causando danos ao impetrante na medida em que permanecerá sujeita à cobrança fazendária e demais cobranças
”. (Sic. Id no 108356462 – p. 7)

Assim, considera estarem presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência recursal, para que seja suspensa a exigibilidade do lançamento tributário, objeto do aviso de cobrança pertinente a penalidade de multa, juros e correção monetária, sem prejuízo de ordenar a emissão da GIA para pagamento referente ao valor incontroverso do tributo devido, oportunizando a Agravante a aplicação do parcelamento previsto no art. 1o A-1 do artigo 7o do Decreto Estadual no 2.249/09, com redação dada pelo Decreto no 1022/2017.

O pedido foi indeferido. (Id. no 110275975)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id. no 117710034)

Dispensada intervenção do Ministério Público, nos moldes da Súmula 189 do E. STJ.

É

o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ECILDA TEREZINHA DA SILVA STEFANELLO, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1032636-61.2021.8.11.0041, que indeferiu o pedido liminar para suspender a exigibilidade dos lançamentos tributários – ITCD – agasalhados pelo Aviso de Cobrança Fazendária no 175470/337/76/2021, totalizando o valor de R$ 405.100,75, referente ao Imóvel Rural denominado Fazenda Boa Sorte II – Parte A, situado na Gleba Rio Verde, Sorriso, área de 405,4406 há, Matricula no 61.595.

A Agravante alega que demonstrou nos autos que cumpriu suas obrigações de contribuinte, protocolou processo para recolher o tributo, pois, o imóvel rural se trata de doação, que recebeu uma fração de 12,34% (doze virgula trinta e quatro por cento), por ser uma das filhas.

Aduz que a agravada emitiu parecer técnico, cujo conteúdo averbou que “
a contribuinte não declarou corretamente os dados do imóvel na GIA ITCD-e, levando a erro no cálculo do imposto
”. Sic (id. n.o 108356462 – p. 5)

Narra que com a emissão ITCD complementar foi acrescido, a título de penalidade, 100% (cem por cento) do valor devido, mais juros e correção monetária.

Afirma que apresentou pedido de Revisão de Lançamento, somente após tomar conhecimento, o qual fora admitido parcialmente, mantendo as penalidades acessórias.

Assevera que o
fumus boni juris
está integralmente demonstrado pelos fundamentos expostos, consubstanciado a idoneidade documental, preenchimento e atendimento da obrigação principal e assessória, já o
periculum in mora
, “
fica caracterizado quando à exigência da cobrança do imposto no valor descrito no lançamento tributário, de forma ilegal e abusiva, causando danos ao impetrante na medida em que permanecerá sujeita à cobrança fazendária e demais cobranças
”. (Sic. Id no 108356462 – p. 7)

Com efeito, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.

Da análise dos autos, a Agravante pretende a suspensão da exigibilidade tributária do crédito referente ao ITCD, ante o pedido de revisão administrativo, que foi parcialmente acolhido, no entanto manteve as penalidades acessórias.

O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD) é um tributo que incide sobre a transmissão hereditária ou testamentária ou doação de bens móveis, títulos de crédito e direitos a ele relativos; e sobre a doação ou sobre a transmissão hereditária ou testamentária de bens imóveis.

Inicialmente, faço consignar que o pagamento do ITCMD é obrigatório para que a transferência da posse do bem seja efetuada, ou seja, caso o ITCMD não seja pago, os bens não poderão ser registrados em nome dos herdeiros.

Conforme relatado pela Agravante, a cobrança do ITCMD é referente ao imóvel rural denominado Fazenda Boa Sorte II – Parte A, localizada na Gleba Rio Verde, em Sorriso, com 405,4406 hectares, matricula no 61.595.

A Agravante aduz que cumpriu sua obrigação de contribuinte, protocolando processo para recolhimento do tributo, por se tratar de doação, no qual recebeu uma fração de 12,34% (doze virgula trinta e quatro por cento), por ser uma das filhas.

O Agravado emitiu parecer técnico, afirmando que a contribuinte não declarou corretamente os dados do imóvel na GIA-ITCD-e, o que levou a erro no cálculo do imposto, fazendo incidir a penalidade de 100% (cem por cento) do valor devido.

O Juiz singular do feito, ao analisar os pedidos formulados no Mandado de Segurança, entendeu que as teses propostas pela executada – de lançamento ilegal de correção do valor do imposto, da aplicação indevida de juros, do lançamento ilegal da penalidade de multa e a aplicação indevida de correção sobre a penalidade, não ficaram comprovadas com as documentações apresentadas, por serem insuficientes a demonstrar a plausibilidade do direito invocado:
Verbis
:

“(...) Com efeito, a documentação carreada aos autos com a inicial é insuficiente a demonstrar a plausibilidade do direito invocado.

A análise da decisão combatida, que culminou com a majoração do ITCD e aplicação da multa em face da Impetrante, revela que houve fundamentação suficiente acerca do objeto do processo administrativo a qual, em congruência lógica aos fatos ali expostos, culminou com a sanção em face da autora.

O art. 25, II da Lei .. dispõe expressamente a incidência de multa caso restar configurado a falta recolhimento por omissão ou declaração falsa, fixando que seria no percentual de 100% do valor do imposto recolhido.

Por fim, não verifico de plano ilegalidade na multa aplicada, visto que tem sido pacífico na jurisprudência o entendimento de que a multa por descumprimento de obrigação tributária aplicada em percentual superior a 100% (cem por cento) da obrigação tributária tem caráter confiscatório.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA QUE VISA LIBERAR MERCADORIA APREENDIDA E ANULAR OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS LANÇADOS POR MEIO DO TAD – APREENSÃO DE MERCADORIA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA E PRINCIPAL – INFRAÇÃO MATERIAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 323 DO STF (IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000) – LEGALIDADE DA APREENSÃO – LANÇAMENTO DO TRIBUTO – LICITUDE APENAS EM RELAÇÃO AO MONTANTE NÃO RECOLHIDO SOB PENA DE BIS IN IDEM – MULTA SUPERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO EVIDENCIADA – SENTENÇA RETIFICADA PARA CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 5o, inciso LXIX da Lei Maior, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

(...)

Conforme entendimento da e. Corte Superior, configura-se confiscatória a multa por descumprimento de obrigação tributária aplicada em percentual superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo.

Uma vez a sanção aplicada pelo Fisco Estadual superou 100% (cem por cento) do valor do tributo, os indícios ser pairam no sentido de que o auto de infração violou o princípio do não confisco.

(TJMT. N.U 1005788-96.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021)

In casu, a multa aplicada foi no montante de 100%, não exacerbando o valor estipulado pela jurisprudência que configuraria confisco (superior a 100%).

Dessa forma, entendo que não está presente o fumus boni iuris, necessário à concessão da liminar.

Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR pretendida. (...)” (Id. no 68469306 – autos de base)

Como se vê da informação fiscal CI no 1.088/CIIOR-SEFAZ/2021, o contribuinte não preencheu corretamente os campos da declaração do ITCD, em virtude de ter classificado erroneamente o bem como “OUTROS BENS”, quando deveria classificar como “IMÓVEL RURAL”, tratando-se, portanto, de erro material.

Em que pese o entendimento do MM. Juiz
a quo
, tenho que o conjunto probatório está a indicar a boa aparência do direito e a razoabilidade da pretensão deduzida, destinada à suspensão do ato combatido.

Com efeito, a Agravante cumpriu as suas obrigações como contribuinte ao protocolar processo para o recolhimento do tributo, atentando-se aos prazos legais, estando a indicar que a indicação do imóvel como “outros bens/outros” ao invés de “imóvel rural/fazenda”, trata-se de mero erro material passível de correção pelo contribuinte, com a complementação devida.

Tais fatos, leva a conclusão de que a penalidade aplicada, no percentual de 100% sobre o valor do imposto devido, acrescido de juros e correção monetária, se mostra desproporcional e desarrazoado.

Ademais, no Mandado de Segurança no 1018617-50.2021.811.0041, interposto por JOCELDA MARIA DA SILVA STEFANELLO, a ordem foi concedida para suspender a exigibilidade do lançamento tributário objeto do Aviso de Cobrança 175470/337/76/2021, quanto à multa, juros e correção monetária, “
sem prejuízo de ordenar a emissão de guia para pagamento referente o valor incontroverso do tributo devido (R$198.206,37), oportunizado a aplicação da parcelamento previsto no art. 1o-A-1 do art. 7o do Decreto Estadual no 2.249/09, com a redação dada pelo Decreto no 1022/2017”
.

Dessa forma, a par do julgamento supracitado, tenho que a liminar deve ser concedida, sem prejuízo da análise aprofundada no mérito da ação mandamental.

Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, para suspender a exigibilidade do tributo objeto do Aviso de Cobrança no 175470/337/76/2021, quanto à multa, juros e correção monetária, “
sem prejuízo de ordenar a emissão de guia para pagamento referente o valor incontroverso do tributo devido (R$198.206,37), oportunizado a aplicação do parcelamento previsto no art. 1o-A-1 do art. 7o do Decreto Estadual no 2.249/09, com a redação dada pelo Decreto no 1022/2017”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022